Tribunal: TJSP
Processo: 2212084-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento de Confissão de Dívida vinculado a contrato de locação. Fiança prestada como garantia da confissão, não do contrato de locação. Impenhorabilidade do bem de família da fiadora, inaplicável ao caso o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Circunstância de ser a Executada sócia da empresa locatária que tampouco autoriza a manutenção da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento de Confissão de Dívida vinculado a contrato de locação. Fiança prestada como garantia da confissão, não do contrato de locação. Impenhorabilidade do bem de família da fiadora, inaplicável ao caso o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Circunstância de ser a Executada sócia da empresa locatária que tampouco autoriza a manutenção da penhora. Prescrição. Matéria não deduzida na exceção de pré-executividade e, por isto, não examinada pelo magistrado de primeiro grau, o que impede a apreciação da matéria. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212084-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDNA
APARECIDA ROSÁRIO FREIRE, Interessados MAISON INOX COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e REINALDO REZENDE DE MENEZES, é
agravado SILMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram provimento, por votação unânime", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212084-20.2020
AGRAVANTE: Edna Aparecida Rosário Freire
AGRAVADO: Silmar Administração e Participações Ltda
COMARCA: São Paulo – F.R. Jabaquara – 4a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Instrumento de Confissão de Dívida vinculado a contrato
de locação. Fiança prestada como garantia da confissão,
não do contrato de locação. Impenhorabilidade do bem de
família da fiadora, inaplicável ao caso o art. 3o, VII, da Lei
8.009/90. Circunstância de ser a Executada sócia da
empresa locatária que tampouco autoriza a manutenção da
penhora. Prescrição. Matéria não deduzida na exceção de
pré-executividade e, por isto, não examinada pelo
magistrado de primeiro grau, o que impede a apreciação da
matéria. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
provido.
VOTO n.° 38.346
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão proferida pelo Doutor Fábio
Fresca que, em execução de título extrajudicial, manteve a
penhora do imóvel da Executada Edna. O magistrado
reconheceu o bem de família por ter sido a fiança prestada
para garantia da confissão de dívida, não do contrato de
locação. Entretanto, não declarou a impenhorabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
3
imóvel por entender que a Executada Edna é, além de fiadora
da Confissão de Dívida. é sócia da empresa locatária, razão
pela qual se beneficiou da atividade empresarial desenvolvida
no imóvel alugado e deve responder pelo débito.
A Agravante alega a prescrição
da dívida. Insurge-se contra a penhora do seu imóvel, por ser
bem de família. Diz que a fiança é nula, pois o contrato de
locação fora garantido por caução, o que configura dupla
garantia.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Silmar
Administração
e
Participações Ltda ajuizou execução de título extrajudicial
contra Maison Inox Comércio de Equipamentos Industriais
Ltda, Reinaldo Rezende de Menezes e Edna Aparecida
Rosário Freire alegando o inadimplemento de dívida locatícia.
Em 27/05/2019, a locatária e os fiadores assinaram
Instrumento de Confissão de Dívida e a locadora sustenta o
descumprimento da obrigação. Reinaldo e Edna prestaram
fiança para garantia da Confissão de Dívida, enquanto o
contrato de locação havia sido garantido por caução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
4
Interposta a exceção de pré-
executividade pelos fiadores, o magistrado afastou a
incidência da norma do inciso VII do artigo 3o da
inaplicabilidade
da
Lei
8.009/90,
mas
reputou
não
comprovada a circunstância de ser o imóvel bem de família,
determinando a comprovação de que o imóvel lhe servia de
moradia.
Em
face
dos
documentos
apresentados, reconheceu a impenhorabilidade, nos seguintes
termos: “Em complemento à decisão de fls.279/280, em que
pesem as alegações da parte exequente, a coexecutada Edna
comprovou de fato que o imóvel penhorado é bem de família.
Neste contexto, a requerida
comprovou que foi citada e intimada no endereço do imóvel,
e, ainda, a executada trouxe a atual declaração de imposto
de renda declarando o mesmo endereço como domicílio.
Contudo, não se pode olvidar
que a coexecutada além de fiadora/garantidora do contrato
de locação empresarial, é sócia da empresa locatária e,
portanto, se beneficiou da locação já que exerceu atividade
empresarial em benefício próprio.
Em outras palavras, o caso em
tela é exceção à impenhorabilidade prevista na lei 8009/90.
Diante
do
exposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
5
MANTENHO a penhora do imóvel. Prossiga-se.” (fls.
308/309 do processo principal).
A Agravante insurge-se contra
a penhora do seu imóvel, alegando que a fiança não fora
concedida no contrato de locação, mas na Confissão de
Dívida, o que afasta a aplicação da regra do inciso VII do
artigo 3o da Lei 8.009/90. Sustentou também prescrição e a
nulidade da fiança.
Com razão a Agravante em
relação à impenhorabilidade do imóvel.
O contrato de locação foi
garantido por caução no importe de R$ 10.500,00 (fls. 18 do
processo principal). Em 27/05/2019 as partes firmaram
“Instrumento Particular de Transação, Confissão de Dívida e
outros Pactos” (fls. 23/24 do processo principal) através do
qual a locatária reconheceu a dívida no importe de R$
75.899,03, referente aos aluguéis vencidos entre agosto de
2018 e maio de 2019. Edna figurou como fiadora no
instrumento, não no contrato de locação. No instrumento
ficou ajustada a devolução do imóvel até 31/07/2019.
Não havia óbice à prestação de
fiança restrita à confissão de dívida, sem qualquer nulidade na
disposição. Não se trata de dupla garantia, antes o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
6
locação fora garantido por caução e o Instrumento de
Confissão de Dívida, por fiança.
A fiança fora prestada na
confissão de dívida e não admite interpretação extensiva,
conforme preceitua o art. 819 do Código Civil.
A
Agravante
é
sócia
da
empresa locatária. Reconhecida a impenhorabilidade do seu
imóvel por ser bem de família, não há motivo para admitir a
manutenção da constrição por ser sócia da locatária e ter sido
beneficiada
pela
locação.
Seja
porque
não
houve
desconsideração da personalidade jurídica da locatária,
empresa de responsabilidade limitada; seja porque, afastada a
exceção do inciso VII do artigo 3o da 8.009/90, subsiste a
impenhorabilidade do bem de família.
Em síntese, a constrição recaiu
sobre bem de família e o crédito não tem origem em
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação, impondo-se, por isso, o levantamento da penhora.
A prescrição não fora alegada
na exceção de pré-executividade, nem sobre o tema se
pronunciou o juiz do feito, o que impede seja, agora,
conhecida a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212084-20.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
7
Ante o exposto, pelo meu voto
o recurso é conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o
imóvel da Agravante.
Pedro Baccarat
Relator